Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-29.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformismo do autor.

Determinação. Emenda da inicial. Descumprimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Possibilidade. Enquadramento nas recomendações do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformismo do autor.

Determinação. Emenda da inicial. Descumprimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Possibilidade. Enquadramento nas recomendações do comunicado 02/2017 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Histórico de decisões já tomadas por este Egrégio Tribunal reconhece a advogada Camila de Nicola Félix, que atua em prol do apelante, como patrocinadora contumaz de litigiosidade artificial, reincidindo em litigância abusiva no âmbito do Poder Judiciário, havendo menção, em alguns, a respeito da distribuição de mais de um mil (1.000) ações semelhantes na primeira instância, conforme consulta realizada pelo sistema de automação da justiça (SAJ).

Litigância de má-fé evidenciada. Condenação da advogada ao pagamento no percentual de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa (R$56.523,90), que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, com possibilidade de inclusão em dívida ativa.

RECURSO DESPROVIDO, com observação.